Tribunal: TJDFT
Processo: 0720588-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720588-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: M &amp; N ENSINO TECNOLOGICO LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, PAULO ALEXANDRE DE TOLEDO ALVES DECISÃO Intimado o agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar de perda superveniente do objeto suscitada pelos agravados-réus, uma vez que já houve o cumprimento do mandado de imissão na posse, em 1o/10/20 (id. 20539393), bem como os alvarás já foram levantados em favor dos credores (id. 20842873), o prazo concedido transcorreu in albis (id. 21216109), o que permite concluir que, de fato, não há mais interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 9 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora